Tribunal: TJES
Processo: 5002840-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002840-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR DOS SANTOS LEITE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002840-93.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VICTOR DOS SANTOS LEITE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006 –
PACIENTE SOLTO DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
PACIENTE QUE EM LIBERDADE VOLTOU A PRATICAR DELITOS -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.
No caso em apreço
o magistrado impetrado
decretou
a prisão preventiva frente aos indícios mínimos de autoria e materialidade do crime em tese praticado, ponderando que a medida se faz necessária como forma cessar a suposta continuidade delitiva do paciente,
que em liberdade voltou a traficar.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção de sua prisão cautelar em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco
de reiteração delitiva
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002840-93.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VICTOR DOS SANTOS LEITE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Messias Ferreira de Souza
em benefício de
VICTOR DOS SANTOS LEITE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES.

Informa que o paciente foi preso no dia 20 de maio de 2022 e posteriormente solto na audiência de custódia do dia 21 daquele mês, ocasião em que foram fixadas diversas medidas cautelares em seu desfavor, as quais em momento algum foram descumpridas.

Sustenta que mesmo diante deste quadro fático, o magistrado impetrado decretou sua prisão preventiva no bojo da sentença que o condenou nas iras do artigo 33 da lei n° 11.343/2006, valendo-se, para tanto, de argumentos inidôneos.

Alerta, por fim, que o coacto é
“cidadão primário, pai de diversos filhos (doc. anexo) e desde que foi solto, nunca se envolveu em qualquer tipo de ilícito. Pelo contrário, passou a levar uma vida digna e exercer a profissão informal de servente”.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

No caso em análise, o magistrado impetrado entendeu pela decretação da prisão preventiva frente aos indícios mínimos de autoria e materialidade do crime praticado, ponderando, ainda, que a medida se faz necessária como forma cessar a suposta continuidade delitiva, nos termos que seguem:

“
No que tange aos fatos contemporâneos, também restam presentes no caso em tela e exsurgem, especialmente, diante dos relatos apresentados pelo policial militar Humberto em audiência,
trazendo aos autos informações precisas de que o acusado permanece atuando com o mesmo modus operandi na venda de drogas, dedicando-se ao tráfico como se estivesse em “prisão domiciliar”
para se dedicar à mercância, tendo alterado o local da traficância, deixou de exercer o tráfico no Bairro Antiga Exposição para exercê-lo próximo à igreja Matriz, afastando-se da residência dos pais, que são pessoas honestas na comunidade, o que demonstra o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do acusado e legitima a sua custódia.”
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS RECORRENTES. ELEMENTO COLHIDO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar dos Recorrentes, decretada na sentença condenatória, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 387, § 1.º, c.c. o art. 312 do Código de Processo Penal, diante de elementos concretos, obtidos no curso da instrução, que retratam a periculosidade dos Agentes, a indicar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública: os Acusados seriam responsáveis pelo comando do principal ponto de comercialização de drogas da cidade, possuem o título de "donos do morro", sendo temidos pelos moradores da Comunidade do Morro da Cabocla/Coca Cola. 2.
"As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça admitem a negativa do direito de recorrer em liberdade àquele que respondeu solto durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação provisória"
(RHC 68.267/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 111.400/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência das cortes superiores.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)